Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. GRATUIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REPRODUÇÃO. IMAGEM. VIOLAÇÃO. DIREITOS. PERSONALIDADE. FINS COMERCIAIS. CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL REPARAÇÃO.
1. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso.
2. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida.
3. A renovação do requerimento de gratuidade de justiça em sede recursal quando o benefício já foi anteriormente concedido carece de interesse processual.
4. A Súmula n. 403 do Superior Tribunal de Justiça fixou ser devida reparação, independentemente de prova de prejuízo, nas hipóteses de divulgação não autorizada de imagem de pessoa, com fins econômicos ou comerciais.
5. A utilização da imagem de pessoas sem prévio consentimento em perfil comercial de vendas nas redes sociais de comunicação configura dano moral reparável.
6. A regência legal dos direitos da personalidade encontra incidência nos meios modernos de divulgação empresarial como forma de tutela dos direitos fundamentais.
7. O juiz deve utilizar o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade como critérios gerais para valorar o dano moral. Deve-se estabelecer uma quantia que não represente um enriquecimento sem causa da vítima.
8. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.